Tribunal: STJ
Processo: 0802797-75.2014.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122258 - PE (2024/0032986-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: VANESSA DUCA VALENCA PEREIRA
ADVOGADOS
: ERIKA SUZANE MOTA DE OLIVEIRA TELES - PE032028
ANA MARIA DAS NEVES REGO - PE050284
TERC INTER
: MARIA GLICIA DE ARAUJO CAVALCANTI DUCA -
FALECIDO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO DE PENSÃO DE FISCAL DO
INSTITUTO
DO
AÇÚCAR
E
ÁLCOOL
COM
A
REMUNERAÇÃO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO
NACIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA N. 85
/STJ. PRECEDENTES.
1. "O STJ entende que, nas hipóteses em que pensionistas de
falecidos servidores aposentados no cargo Fiscal de Tributos de
Açúcar e Álcool do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool
pleiteiam em juízo a equiparação da pensão aos vencimentos de
Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, com base no art. 40, § 8o, da
Constituição Federal, a prescrição se renova mês a mês, nos termos
" (
, Relator
da Súmula 85/STJ AgInt no REsp n. 1.972.119/PE
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
12/4/2022
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49890044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a41fe87-3fa1-455b-a484-46d802cc80e2

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49890044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a41fe87-3fa1-455b-a484-46d802cc80e2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122258 - PE (2024/0032986-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: VANESSA DUCA VALENCA PEREIRA
ADVOGADOS
: ERIKA SUZANE MOTA DE OLIVEIRA TELES - PE032028
ANA MARIA DAS NEVES REGO - PE050284
TERC INTER
: MARIA GLICIA DE ARAUJO CAVALCANTI DUCA -
FALECIDO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO DE PENSÃO DE FISCAL DO
INSTITUTO
DO
AÇÚCAR
E
ÁLCOOL
COM
A
REMUNERAÇÃO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO
NACIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA N. 85
/STJ. PRECEDENTES.
1. "O STJ entende que, nas hipóteses em que pensionistas de
falecidos servidores aposentados no cargo Fiscal de Tributos de
Açúcar e Álcool do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool
pleiteiam em juízo a equiparação da pensão aos vencimentos de
Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, com base no art. 40, § 8o, da
Constituição Federal, a prescrição se renova mês a mês, nos termos
" (
, Relator
da Súmula 85/STJ AgInt no REsp n. 1.972.119/PE
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
12/4/2022
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
contra decisão que conheceu em parte do recurso
União
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ante a incidência do Enunciado n. 282
/STF e em razão de o acórdão recorrido ter sido proferido em consonância com a
jurisprudência desta Corte (fls. 333/339).
Em suas razões, a parte agravante defende que, "[c]onforme se infere dos
autos, o pedido constante na inicial é para condenar a União a equiparar a pensão do
Documento eletrônico VDA48855566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: 175eb472-706b-4515-884d-4b8932134f71

demandante, na proporção que recebe, com a remuneração do cargo de auditor fiscal da
Receita Federal do Brasil. Entretanto, o fato é que a insurgência se dirige contra a edição
da Lei 8.029/1990, que autorizou a extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA,
determinando, por sua vez, o aproveitamento dos servidores no órgão responsável pela
sua incorporação. Assim, sendo a situação fática contestada pelos autores decorrente do
Lei 8.029/1990 e a presente ação ajuizada somente após o decurso do prazo quinquenal,
[...]
resta manifesta a prescrição do próprio fundo de direito.
Cuida-se, sim, de pedido de
alteração da situação funcional dos servidores perante a Administração, em decorrência
de um ato comissivo do Estado: a edição de lei (ato de efeitos concretos), que determinou
o aproveitamento dos servidores ativos então em disponibilidade nos órgãos que
absorveram as competências da entidade extinta (caso do IAA). Nessas hipóteses, há
precedentes do STJ afirmando que o pleito de reenquadramento (com as diferenças
remuneratórias consequentes) está sujeito à prescrição do fundo de direito, cinco anos
" (fl. 346).
após a data da lei ou ato de efeitos concretos em que se pauta o pedido
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 350/359).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Consoante mencionado, no que se refere à prescrição, verifica-se que o
acórdão recorrido foi proferido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no
sentido de que, nas hipóteses em que pensionistas de falecidos servidores aposentados no
cargo Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool
pleiteiam em juízo a equiparação da pensão aos vencimentos de Auditor Fiscal do
Tesouro Nacional, com base no art. 40, § 8o, da Constituição Federal, a prescrição se
renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85/STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EQUIPARAÇÃO DE PENSÃO DE FISCAL DO
INSTITUTO DO AÇÚCAR E ÁLCOOL COM A REMUNERAÇÃO DE
AUDITOR
FISCAL
DO
TESOURO
NACIONAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ.
1. O STJ entende que, nas hipóteses em que pensionistas de falecidos servidores
aposentados no cargo Fiscal de Tributos de Açúcar e Álcool do extinto Instituto
do Açúcar e do Álcool pleiteiam em juízo a equiparação da pensão aos
vencimentos de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, com base no art. 40, § 8o,
da Constituição Federal, a prescrição se renova mês a mês, nos termos da
Súmula 85/STJ. Precedentes.
2. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA48855566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: 175eb472-706b-4515-884d-4b8932134f71

(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no REsp n. 1.972.119/PE
Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EQUIPARAÇÃO DE PENSÃO DE FISCAL DO
INSTITUTO DO AÇÚCAR E ÁLCOOL COM A REMUNERAÇÃO DE
AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SÚMULA N. 85/STJ. CORRELAÇÃO ENTRE OS CARGOS. AGRAVO
INTERNO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a equiparação dos provento de
aposentadoria provenientes do cargo de Fiscal de Tributos do extinto Instituto
de Açúcar e do Álcool - IAA - com a remuneração do cargo de Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, bem como o pagamento das diferenças
remuneratórias. Após sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, o
Tribunal a quo negou provimento à remessa necessária e à apelação do ente
público, ficando consignado que não ocorre a prescrição do fundo de direito
quando a relação jurídica é de trato sucessivo, não se tendo qualquer notícia de
que a apelante tenha pleiteado administrativamente o direito, ou que a
administração pública tenha manifestado expressa negativa à pretensão.
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de
ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do
CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a
decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão,
EDcl no REsp n. 1.521.525/PE
Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EQUIPARAÇÃO DE PENSÃO
DE FISCAL DO INSTITUTO DO AÇÚCAR E ÁLCOOL COM A
REMUNERAÇÃO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. CORRELAÇÃO ENTRE
OS CARGOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ART.
12, II E V, DA LEI COMPLEMENTAR 73/1993. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Consta na decisão agravada: "(...) Inicialmente, constato que não se configura
a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 (antigo art. 535 do
CPC /1973), uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado."
Documento eletrônico VDA48855566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: 175eb472-706b-4515-884d-4b8932134f71

2. No mais, para melhor elucidação da matéria discutida nos autos, cumpre
transcrever trecho do voto condutor do acórdão objurgado (fls. 110-117, e-STJ):
"O cerne da questão é o reconhecimento ou não da equiparação da pensão
recebida pelo apelado de fiscal do extinto Instituto do Açúcar e Álcool - IAA
com a remuneração do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional
(atualmente denominado Auditor Fiscal da Receita Federal), bem como a
fixação dos honorários advocatícios e a aplicação dos juros de mora.
Inicialmente, importa verificar que não ocorre a prescrição do fundo de direito
quando a relação jurídica é de trato sucessivo, não se tendo qualquer notícia de
que a apelante tenha pleiteado administrativamente o direito, ou que a
administração pública tenha manifestado expressa negativa à pretensão.
Ocorrência, apenas, da prescrição quinquenal das parcelas atrasadas. No mérito,
é consabido que a Constituição Federal em seu art. 40, parágrafo 8o, estabelece
que aos aposentados e pensionistas devem ser estendidos os mesmos benefícios
ou vantagens concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrente de transformação ou equiparação. Portanto, deve ser estendido aos
aposentados e pensionistas de Fiscais do IAA a equiparação de seus proventos
/pensão com a remuneração dos cargos de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional
(atualmente denominada Auditor fiscal da Receita Federal), em virtude de tal
aproveitamento ter ocorrido com os fiscais do IAA que se encontravam na
ativa." O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas ações
em que servidores públicos pleiteiam diferenças salariais, não se opera a
prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente
ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda. Aplica-se, in casu, a
Súmula 85/STJ.
3. No tocante à suposta afronta ao art. 12, II e V, da Lei Complementar 73/1993,
percebo que não houve prequestionamento da matéria nas instâncias inferiores,
pois, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, os dispositivos legais
tidos por violados não foram analisados e pelo órgão julgador. Esta Corte
Superior entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os
artigos de lei supostamente afrontados não foram apreciados pelo Tribunal a quo
, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do
requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
4. Quanto ao mérito, sabe-se que a Lei 8.029/1990, que autorizou a extinção do
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), determinou, por sua vez, o
aproveitamento dos servidores no órgão responsável pela sua incorporação. 5.
No âmbito do Ministério da Fazenda, conforme consta do acórdão, "o cargo de
atribuições compatíveis com as desempenhadas pelos Fiscais de Tributos do
IAA é o de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional." (fl. 112, e-STJ). Com efeito, o
cargo foi criado pela Lei 5.645/1970, o qual apresenta correlação com o de
Auditor Fiscal no que concerne à natureza dos trabalhos executados,
relacionados às atividades de fiscalização e arrecadação de tributos, em
consonância com o disposto no art. 30 da Lei 8.112/1990. Precedentes:
REsp 642.866/PB, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ
, EREsp 279.920/PE, Rel. Min. Paulo Medina, Terceira Seção, DJ
23/04/2007
(REsp 778.533/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1o/2
6/2/2006
/2006.
Documento eletrônico VDA48855566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: 175eb472-706b-4515-884d-4b8932134f71

6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no REsp n. 1.523.306/PE
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/4/2021
1/7/2021

Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48855566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:21
Código de Controle do Documento: 175eb472-706b-4515-884d-4b8932134f71

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.122.258 / PE
Número Registro: 2024/0032986-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027977520144058300 8027977520144058300
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: VANESSA DUCA VALENCA PEREIRA
ADVOGADOS
: ERIKA SUZANE MOTA DE OLIVEIRA TELES - PE032028
ANA MARIA DAS NEVES REGO - PE050284
TERC INTER
: MARIA GLICIA DE ARAUJO CAVALCANTI DUCA - FALECIDO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: VANESSA DUCA VALENCA PEREIRA
ADVOGADOS : ERIKA SUZANE MOTA DE OLIVEIRA TELES - PE032028
ANA MARIA DAS NEVES REGO - PE050284
TERC INTER : MARIA GLICIA DE ARAUJO CAVALCANTI DUCA - FALECIDO
TERMO
Documento eletrônico VDA49864240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 8742489a-04a8-4e10-9d04-c252382b55fe

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:48
Código de Controle do Documento: 8742489a-04a8-4e10-9d04-c252382b55fe